Tribunal: TJBA
Processo: 8044476-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044476-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIUDE DE CARVALHO ROSA

Advogado(s)
:
CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, MOYSES FAROUK DA SILVA REIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

V J

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
OBSERVÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO E CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. ADOÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – O Superior Tribunal de Justiça considera abusivas as taxas que superem em uma vez e meia a média do mercado, situação não evidenciada no caso em análise.

II – O
decisum
observou o entendimento prevalecente acerca da capitalização de juros e da possibilidade de cobrança de comissão de permanência, quando houver, em período de inadimplemento e a forma de cumulação com outros encargos.

III – Mantida a decisão monocrática da relatoria, que ratificou o afastamento da alegada abusividade em sentença.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno na Apelação nº 8044476-66.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
/
Agravante
ELIUDE DE CARVALHO ROSA

e como
Apelado
/
Agravado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA